Tribunal: TRF3
Processo: 5005853-57.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
668/775)

5005853-57.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005853-57.2020.4.03.6183

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: MANOELLA BRITO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer a incapacidade laborativa total e temporária no período de 22/01/2018 a 18/01/2019, determinando a concessão de licença para tratamento de saúde, com abono de faltas e devolução de descontos, e rejeitando o pedido de conversão da licença em aposentadoria por invalidez. A autora sustenta nulidade por cerceamento de defesa, requer nova perícia e pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 18/01/2019, além da reforma dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia complementar; (ii) estabelecer se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez, por incapacidade total e permanente; (iii) determinar se deve ser alterada a distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/15, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em psiquiatria, conclui pela existência de incapacidade laborativa total e temporária apenas entre 22/01/2018 e 18/01/2019, afastando incapacidade permanente ou alienação mental. Os esclarecimentos complementares da perita confirmam a inexistência de quadro grave e irrecuperável após 18/01/2019, não caracterizando incapacidade total e definitiva.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente atestada por junta médica oficial e ausência de possibilidade de readaptação, nos termos dos arts. 186, §3o, e 188 da Lei 8.112/90.

A aposentadoria por invalidez deve ser precedida de licença para tratamento de saúde por até 24 meses, sendo cabível apenas quando, expirado esse prazo, o servidor não puder reassumir o cargo ou ser readaptado.

Os laudos e avaliações da junta médica oficial gozam de presunção de legitimidade, incumbindo à autora comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

O reconhecimento judicial de licença-saúde em período delimitado não impede a formulação de novo requerimento administrativo para afastamento posterior, inexistindo óbice à reavaliação futura.

A sucumbência recíproca decorre da procedência parcial dos pedidos, sendo incabível a condenação exclusiva da ré, nos termos do art. 86 do CPC/15, bem como a redução dos honorários fixados no mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC/15), impondo-se a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de perícia complementar não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A aposentadoria por invalidez do servidor público federal exige incapacidade total e permanente, atestada por junta médica oficial, e inexistência de possibilidade de readaptação.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários, com majoração em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei 8.112/90, arts. 25, 186, §§1o e 3o, 188 e 190; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 4o, II, 6o-A e 11, 86, 98, §3o, 370 e 373, I; art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860/MT (Tema 524), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.710.044, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.08.2018; TRF3, ApCiv 5000486-06.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 16.11.2023; TRF3, ApCiv 0000824-45.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 13.12.2022; TRF3, ApCiv 0018454-27.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.02.2020; TRF3, MSCiv 5027406-51.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 20.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005853-57.2020.4.03.6183

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: MANOELLA BRITO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação e remessa necessária em face de sentença proferida em ação ordinária movida por MANOELA BRITO DA COSTA, servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), pleiteando a condenação da ré a reestabelecer sua licença por motivos de saúde e a lhe pagar os valores decorrentes de forma retroativa à data da suspensão, com a regularização das faltas anotadas em seu ponto e restituição dos descontos salariais decorrentes, bem como a converter a licença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do início da incapacidade, que seria decorrente de transtornos psiquiátricos.

Em sentença, integrada após a oposição de embargos de declaração, o c. juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para “Reconhecer a incapacidade laborativa total e temporária da parte autora no período compreendido entre 22/01/2018 e 18/01/2019, nos termos do laudo pericial. Condenar a parte ré (IFSP) a conceder o benefício de licença-saúde correspondente ao período mencionado, com os devidos acréscimos legaise a promover o abono das faltas e a devolução de descontos.”. Ademais, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre metade do valor atualizado da causa, restando a verba devida pela parte autora com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à sucumbente.

Apelação da parte autora sustentando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia complementar, alegando que a prova pericial produzida nos autos, que não constatou a incapacidade da apelante após 18/01/2019, seria insuficiente para a correta análise da incapacidade da apelante, sendo que os demais documentos médicos juntados aos autos comprovariam a alegada incapacidade decorrente de agravamento da sua enfermidade. No mérito, sustenta que restou suficientemente demonstrado nos autos a incapacidade permanente decorrente de enfermidades psiquiátricas crônicas, progressivas e sem perspectiva de cura, e que a parte jamais recuperou sua capacidade laborativa, além de não haver possibilidade de reabilitação, havendo direito à aposentadoria por invalidez com fulcro no art. 186, §1o da Lei 8.112/90, a contar da cessação da licença-saúde em 18/01/2019. Aduz que a sentença limitou indevidamente o direito a licença saúde até a data de 18/01/2019, o que inviabilizaria eventual pedido de prorrogação do benefício, e pleiteia a realização de nova perícia médica para permitir à apelante requerer a prorrogação da licença saúde para período posterior a 18/01/2019, até a alta médica oficial. Pleiteia a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação exclusiva da ré ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução do percentual imputado à autora a título de honorários.

Não apresentado recurso pela parte ré.

Com contrarrazões apresentadas pela parte ré, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos a respeito da concessão de aposentadoria por invalidez a servidora pública federal por alegada incapacidade laborativa permanente decorrente de enfermidades psiquiátricas.

Preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegada pela parte autora em suas razões recursais. A parte autora se insurge contra a negativa do juízo a quo à produção de prova pericial complementar, requerida pela parte em razão de sua insatisfação com as conclusões alcançadas pelo perito judicial e a fim de demonstrar a permanência da incapacidade laboral em período posterior ao reconhecido pelo perito.

Nos termos do art. 370 do CPC/15, compete ao magistrado, como destinatário da prova, conduzir o processo e indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que tal atuação configure nulidade processual.

Da detida análise dos autos, exsurge que os fatos narrados pela autora/apelante já se encontram suficientemente demonstrados pela documentação colacionada durante a tramitação processual e pela prova pericial já produzida em primeira instância, de forma que as alegações deduzidas pela parte autora caracterizam mero inconformismo com questões pertinentes ao mérito da demanda, que foram devidamente enfrentadas em sentença, não configurando questões de vícios processuais insanáveis aptas a eivar de nulidade a sentença e o processo.

Ademais, o processo já contém elementos suficientes para o julgamento, tendo em vista a profusa documentação probatória colacionada pela parte e o laudo pericial produzido em juízo, sendo possível, através das provas documentais já juntadas, alcançar a satisfatória solução da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Da aposentadoria por invalidez

O art. 40, § 1o, inciso I, da CRFB/88, na redação da EC 41/2003 e vigente à época dos fatos, estabelecia que a aposentadoria por invalidez permanente se daria, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e, excepcionalmente, como proventos integrais caso a invalidez permanente fosse decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Por sua vez, o art. 186 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90) prevê a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, em regra, ou com proventos integrais nas hipóteses de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, dentro dos parâmetros estabelecidos nos seus parágrafos 1o e 3o, observado ainda o art. 190 do mesmo diploma:

Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2o Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.

§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. (Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97)

(...)

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§1o A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§2o Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§3o O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

§4o Para os fins do disposto no § 1o deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009)

§5o A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009)

(...)

Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 11.907, de 2009)

Ressalte-se, pois, que a concessão da aposentadoria por invalidez depende da submissão do servidor à junta médica oficial, que deverá atestar a incapacidade total e permanente do servidor para o desempenho das atribuições do cargo e sem que haja a possibilidade de readaptação (art. 186, §3o, da Lei 8.112/90).

Ademais, o benefício em tela deverá ser precedido de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a vinte e quatro meses. Tão somente após expirado o referido período, e sendo demonstrado que o servidor não possui condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, é que será cabível a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 188 da Lei 8.112/90).

Aponte-se, ainda, que a Administração Pública pode, a seu critério, convocar, a qualquer momento, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, sendo possível a reversão do benefício.

Em complemento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a relação das enfermidades que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais constitui rol taxativo, não permitindo ampliação ou interpretação extensiva, entendimento inclusive consolidado pelo STF no julgamento do Tema 524 da repercussão geral. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

Tema 524 - Aposentadoria integral de servidor portador de doença grave não especificada em lei.

Tese: A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

(RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ARTIGO 186, § 1o, DA LEI 8.112/1990. ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE N. 656.960, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656.960, sob o rito da repercussão geral, às aposentadorias de servidores públicos federais por invalidez, com proventos integrais, em razão de moléstia profissional, também se aplica a taxatividade do art. 186, § 1o, da Lei 8.112/1990. 2. Agravo interno não provido.

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1710044 2017.02.92851-5, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/08/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O servidor público que apresente incapacidade permanente para o trabalho comprovada por junta médica oficial, faz jus à aposentadoria por invalidez, desde que precedida por licença para tratamento de saúde motivada pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Em regra, os proventos da aposentadoria são proporcionais ao tempo de contribuição. Excepcionalmente, caso o servidor apresente as doenças elencadas no §1o, do art. 186, da Lei no 8.112/90 e tenha a incapacidade permanente para o trabalho comprovada por junta médica oficial, fará jus à aposentadoria com proventos integrais.

2. No julgamento do RE 656.860/MT (Tema 524), o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento quanto à taxatividade do rol de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais definidas pela legislação infraconstitucional.

4. O laudo foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, apresentando a análise precisa da condição de saúde da parte autora, motivo pelo qual não é necessária a realização de nova prova pericial por médico especialista em reumatologia. Nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC, ao analisar o conjunto probatório, o juiz poderá dispensar a produção de outras provas.

5. As provas existentes nos autos indicam que, não obstante seja a autora portadora de espondilite anquilosante, o estágio atual da doença não demonstra que faça jus à aposentadoria por invalidez em sua forma integral. Os pareceres administrativos que concluíram pela existência da doença, ressalvaram ser passível de controle. O laudo técnico judicial também afirmou que, embora potencialmente grave, a enfermidade da autora não a incapacita para o desempenho de sua atividade profissional ou de suas atividades diárias. Todos os laudos convergem no sentido de que a requerente é portadora de doença grave. Entretanto, o estágio atual da enfermidade não lhe garante a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez integral, conforme requerido.

6. Não há razão para afastar o critério utilizado pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, em face da conclusão do laudo técnico judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade atual.

7. Apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000486-06.2017.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 16/11/2023, Intimação via sistema DATA: 21/11/2023)

Do caso concreto

Narra a parte autora que é servidora pública federal ocupante do cargo efetivo de Tecnóloga de Gestão em RH dos quadros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e que, em meados de 2017, devido a agentes estressores no local de trabalho, apresentou quadro depressivo e de ansiedade, que se agravou a ponto de impedi-la de comparecer ao trabalho e a levou ao isolamento social.

Afirma que, à época, procurou atendimento médico especializado e foi diagnosticada com diversas condições psiquiátricas, incluindo Transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2), Transtornos dissociativos (de conversão) (CID F 44), Transtornos dos hábitos e dos impulsos (CID F63), Transtornos de Adaptação (CID F 43.2), Epilepsia (CID G40), e Ansiedade Generalizada (CID F 41.1). Iniciou tratamento medicamentoso, mas os sintomas não regrediram, levando ao pedido de afastamento.

A autora narra que a licença saúde foi inicialmente concedida de 24/05/2017 até 22/06/2017, mas esse período foi considerado exíguo para o tratamento, tendo obtido a concessão de novas licenças para os períodos de 24/07/2017 a 30/07/2017; 10/10/2017 a 11/10/2017; 20/10/2017 a 18/11/2017 e 21/11/2017 a 19/01/2018.

Alega que, em nenhum momento, a autarquia ré considerou o recomendado na documentação médica apresentada, o que ocasionou severa piora em seu quadro psiquiátrico, e que depois da última concessão, tentou obter novos afastamentos por diversas vezes, mas todos os pedidos foram indeferidos, mencionando os períodos de 12/12/2017 a 09/02/2018; 22/01/2018 a 21/04/2018, 06/02/2018 a 06/05/2018, 06/03/2018 a 03/06/2018 e 23/04/2018 a 21/07/2018.

Relata que, devido aos diversos indeferimentos e sem conseguir exercer sua função por causa do grave quadro de saúde, com extremo sacrifício, retornou ao labor pois é a única provedora de renda de sua família. Sua depressão se agravou com a continuidade do trabalho. Em 09/2018, teria tentado suicídio com ingestão de medicamentos, resultando em internação em UTI. Menciona também ter sido encontrada desacordada em casa em 10/2018, diagnosticada com crise convulsiva por epilepsia, e ter sido encaminhada ao serviço médico hospitalar em 11/2019 por nova intoxicação medicamentosa, além de outras passagens médicas. Alega que, mesmo tendo interrompido as atividades laborativas, as doenças não regrediram, ao contrário, agravaram-se.

Realizada perícia médica na especialidade de psiquiatria no juízo de primeira instância, a perita do juízo, após realizar o estudo dos autos e dos documentos médicos constantes no processo, entrevista psiquiátrica e exame do estado mental da autora, além do estudo de documentos complementares apresentados na data da perícia, apresentou laudo pericial concluindo pela incapacidade laborativa total e temporária apenas no período de 22/01/2018 a 18/01/2019 (Id 352689646).

A expert do juízo ressaltou, ainda, que não havia incapacidade laborativa contemporânea nem alienação mental, e que o retorno ao trabalho era altamente indicado por ter caráter terapêutico, tendo consignado no referido documento que (Id 352689646 - Pág. 13/14):

No momento autora apresenta quadro clínico compatível com a(s) seguinte(s) hipótese(s) diagnóstica(s), segundo a Classificação Internacional de Doenças – Transtornos mentais e do Comportamento 10a Revisão (CID 10): transtorno de personalidade com instabilidade emocional tipo borderline (F60.31).

Autora apresenta história pregressa de alterações psíquicas, mas que no momento estão controlados com o tratamento psiquiátrico e psicológico. Não há indicativos de transtorno mental com gravidade suficiente para incapacitar a realização de suas atividades laborativas. Ao exame psíquico não há alterações.

Porém, autora apresentou um período de acentuação dos sintomas do transtorno que a acomete, o transtorno de personalidade com instabilidade emocional tipo borderline (F60.31), o que causou incapacidade laboral temporária.

(...)

Na presente avaliação não identificada incapacidade laborativa. Como já citado, é importante o retorno ao trabalho por ter caráter terapêutico. Porém, por meio da análise dos documentos médicos, em especial o Prontuário Médico (2018/2019) apresentado na data da perícia, constata-se que os sintomas psíquicos tornaram-se mais intensos no ano de 2018. Defino incapacidade laborativa total e temporária de 22/01/2018, segundo relatório psiquiátrico emitido nesta data, até 18/01/2019, segundo Prontuário Médico

De igual maneira, os esclarecimentos complementares prestados pela médica perita após impugnação do laudo pericial apresentada pela parte autora, reforçam que as intercorrências médicas posteriores à 18/01/2019, comprovadas documentalmente pela parte autora nos autos, não possuem caráter grave e irrecuperável a caracterizar a incapacidade laborativa total e permanente alegada (Id 352689658).

Ademais, aponto que as avaliações de saúde elaboradas por junta médica oficial junto ao IFSP, enquanto atos administrativos, são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade e legalidade, de forma que caberia à parte autora comprovar nos autos, de forma robusta, motivos suficientes à decretação de nulidade das conclusões da junta médica oficial e os fatos constitutivos do seu direito, conforme mandamento do art. 373, I, do CPC/15, o que não foi feito.

Embora os demais documentos médicos particulares juntados pela parte autora nos autos indiquem que ela ainda se encontra em tratamento e acompanhamento médico psiquiátrico, não há prova inequívoca de consolidação de incapacidade laboral permanente e definitiva, sem possibilidade de readaptação, que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 186 a 190 da Lei 8.112/90.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Regional:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. CESSAÇÃO DA CAUSA QUE ORIGINOU O BENEFÍCIO. ART. 25, LEI N. 8.112/90. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO LABORATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O instituto da reversão no serviço público federal consiste no reingresso do aposentado à atividade, de ofício ou a pedido, diante do fato de não mais subsistirem os motivos que originaram a concessão da aposentadoria. A reversão encontra previsão no art. 25 da Lei n. 8.112, de 11/12/1990.

2. A discussão não merece maiores dissensões, eis que se trata de entendimento sedimentado na jurisprudência Pátria que é admissível o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, desde que cessados os motivos que ensejaram a aposentadoria e após aprovação de junta médica. Precedentes.

3. Na hipótese, a autora é servidora do quadro do TRF-3 aprovada por concurso público, classificada na lista de candidatos portadores de necessidade especial, nos termos do art. 5o, §2o da Lei no 8.112/90. Assim, nos exames admissionais realizados no âmbito administrativo foi considerada apta para o exercício das funções, desde que compatíveis com seu grau de deficiência, conforme o Relatório expedido pela DAME em 16/12/2002 (90582214 - Pág. 120).

4. Em Informação prestada pela Divisão Médica do Tribunal (DAME) consta que “(...) após cerca de 4 (quatro) anos a servidora começou a ter limitações cada vez maiores de locomoção, acarretando licenças médicas prolongadas, sendo aí aposentada compulsoriamente por DEFORMIDADES CONGÊNITAS DO PÉ por Ata de Junta Médica realizada em 21/08/07, sendo a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Do exposto, conclui-se que, a princípio, em tese tratam-se de duas patologias congênitas sem inter-correlação mútua, ambas pré-existentes ao ingresso da servidora. Entretanto, neste caso, concretamente, não é possível excluir totalmente que as deformidades congênitas do pé sejam decorrentes da mesma síndrome genética (Goldenhar)” (90582214 - Pág. 123 – negrito e maiúsculas do original).

5. Foi realizada Perícia Ortopédica (90582214 - Pág. 125/ss.) por médico especialista em 18/10/2013, que concluiu: “(...)Do ponto de vista ortopédico, apresentou pé torto congénito, submetida a tratamento cirúrgico na infância evoluindo satisfatoriamente. Ao exame físico atual, há hipodesenvolvimento, anquilose de tornozelo e claudicação, apresenta ainda obesidade mórbida. (...) Há incapacidade Parcial Permanente, não podendo exercer atividades que exijam longas caminhadas, permanência em posição ortostática por longos períodos, subir e descer escadas, etc., podendo ser readaptada em função compatível. (...)”

6. Produzido nos autos o Laudo Pericial (90582214 - Pág. 172/ss.) observou o seguinte: “(...) Desde o ponto de vista ortopédico, não evidencio patologia ortopédica incapacitante para o trabalho. Assim, concluo que, desde o ponto de vista ortopédico, a periciada encontra-se em condições de realizar tarefas laborais condizentes com sua limitação física (...).”

7. Ainda, através do Laudo Complementar (90582214 - Pág. 204), o Perito faz as seguintes observações – com negrito do original: “(...) A piora clínica não está constatada no exame físico atual, não revela dificuldades em se locomover por ocasião da perícia, deambula sozinha, caminha, sobe à maca de exames sem qualquer amparo, assim como desce da mesma. Agacha com discreta redução dos movimentos. (...) Ora, se este perito reconhece a perda parcial, obviamente esta não é total, como faz crer o perito assistente da União Dr. Lorenzo Franzero. Ou seja, não há qualquer contradição nisso, como ao final também faz crer o perito assistente. (...) A perda funcional está relacionada a síndrome pré-existente. A dita síndrome já existia quando da admissão da mesma como portadora de deficiência. Obesidade mórbida não está relacionada a incapacidade para todo e qualquer trabalho. Se assim fosse, o número de aposentados por invalidez seria considerável, segundo dados recentes do ministério da saúde. (...) A progressão da doença não está comprovada pelo perito assistente, Dr. Lorenzo, com base no exame físico prévio, por ocasião da admissão e o exame físico atual. Como dito, tal conclusão é fruto de suas convicções pessoais. (...)”

8. Da simples leitura dos Laudos produzidos pelo Juízo é possível verificar que a autora, em que pese ser portadora de incapacidade parcial e permanente, está apta para exercer as atividades, desde que não exijam permanência em posição ortostática por longos períodos, subir e descer escadas etc. Houve comprovação através de laudos técnicos especializados, suficientes para constatar a insubsistência das razões para a manutenção da aposentação compulsória por invalidez da autora, a ensejar o direito da servidora à reversão.

9. Apelação da União não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000824-45.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/12/2022, DJEN DATA: 19/12/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. CESSAÇÃO DA CAUSA QUE ORIGINOU O BENEFÍCIO. ART. 25, LEI N. 8.112/90. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO LABORATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O instituto da reversão no serviço público federal consiste no reingresso do aposentado à atividade, de ofício ou a pedido, diante do fato de não mais subsistirem os motivos que originaram a concessão da aposentadoria. A reversão encontra previsão no art. 25 da Lei n. 8.112, de 11/12/1990.

2. A discussão não merece maiores dissensões, eis que se trata de entendimento sedimentado na jurisprudência Pátria que é admissível o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, desde que cessados os motivos que ensejaram a aposentadoria e após aprovação de junta médica. Precedentes.

3. No caso dos autos, a autora foi diagnosticada com Polimiosite e Fibrose pulmonar secundária à Artrite Reumatóide, foram produzidos nos autos dois laudos médicos, os quais foram uníssonos acerca da aptidão da autora para o trabalho, inclusive para aquele desempenhado anteriormente à aposentadoria. De acordo com as perícias médicas realizadas na instrução do feito, desde 2006, quando a autora descobriu ser portadora de Polimiosite, se encontra em tratamento regular.

5. A autora encontra-se em tratamento regular com profissional especializado (reumatologista) e desde 2008, quando recebeu alta, os seus exames demonstram que a doença está controlada. No momento a patologia acima “'anormalidade biomecânica e fisiológica” não está gerando deficiência (anormalidade em nível fisiológico,) e não gera limitações funcionais que finalmente não causa incapacidade laborativa (ID 85864720 - Pág. 50/segs.).

6. Se verifica que desde o diagnóstico da doença, a autora passou a realizar acompanhamento especializado e tratamento direcionado para o controle do desbalanço imunológico através do uso de medicação corticóide e imunossupressora. A evolução apresentada foi satisfatória, com controle da doença e consequentemente dos sintomas, sem restar qualquer alteração funcional no momento, com exame físico dentro da normalidade. (ID 85864720 - Pág. 77/segs.)

7. Do conjunto probatório dos autos, conclui-se que no momento a autora não apresenta incapacidade laborativa. Como se trata de uma doença crónica autoimune, que pode apresentar períodos de reagudização futuramente, caso a autora apresente piora evolutiva, deverá ter suas condições clínica e laborais reavaliadas.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0018454-27.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PUBLICO. ATO DE JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO. COMPETÊNCIA DO TRF. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

- No caso dos autos, tem-se mandado de segurança contra ato de juiz federal atribuído da função de diretor do foro, e aponta-se como ato coator a providência de tramitação de processo administrativo que pode resultar na concessão de aposentadoria por invalidez de servidor público. Mostra-se competente, pois, essa e.Turma para o devido processo e julgamento do presente feito.

- Acometido por enfermidade, seja laboral ou não, faz jus o servidor a licença para tratamento de saúde, condicionada a submissão a perícia médica oficial caso ela exceda os prazos estabelecidos na lei.

- Prorrogando-se os períodos de licença, e sendo verificado pela junta médica do órgão que subsiste a enfermidade e esta é incapacitante para o trabalho, é concedida a aposentadoria por invalidez, diante do quadro fático de impossibilidade de retorno do servidor à função pública.

- Decorre da lei a prerrogativa da Administração de iniciar processo de concessão de aposentadoria por invalidez ao verificar, durante procedimento periódico de perícia do servidor licenciado, que sua enfermidade o inabilita para o retorno ao trabalho. Não há se falar que se trata de medida impositiva ou aleatória, pois apenas após reiteradas prorrogações de licenças médicas, que se estendam por até 24 meses, é que pode a Administração proceder à avaliação das condições de saúde do servidor com vistas a conceder-lhe a aposentação.

- Frise-se que eventuais excessos ou desvios nesse proceder só podem ser verificadas diante de elementos robustos de ilegalidade. Tais elementos podem estar presentes de forma pré-constituída, sendo então trazidos à apreciação judicial na inicial do mandado de segurança; contudo, em não sendo o caso, é de rigor a dilação probatória, no processo de rito comum, para se averiguar a existência de vícios que ensejem a desconstituição desse ato administrativo. Precedentes.

- No caso dos autos, O parecer da junta médica que realizou a última perícia oficial a que se submeteu avaliou não ter o servidor condições de retornar ao trabalho a curto ou médio prazo, ou mesmo de ser readaptado. O servidor, no entanto, junta pareceres e laudos médicos de profissionais particulares, afirmando que possui condições de retorno imediato ao trabalho.

- Ainda que laudos particulares possam vir a ser usados como meio de prova, não são a prova pré-constituída exigida para concessão de segurança pela via da Lei no 12.016/2009, sendo necessária a submissão ao contraditório para adequada apreciação pelo Juízo. Assim, entendo que os documentos produzidos unilateralmente pelo impetrante não constituem demonstração do relevante fundamento jurídico necessário para a concessão da segurança.

- Agravo interno desprovido. Segurança denegada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, MSCiv - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - 5027406-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/10/2022, Intimação via sistema DATA: 21/10/2022)

Indo além, aponto que o reconhecimento, em sentença a quo, de período de licença de saúde bem delimitado, com termo a quo e termo ad quem (de 22/01/2018 a 18/01/2019), com fulcro na conclusão do laudo pericial não tem o condão de inviabilizar que a autora venha a pleitear nova concessão do benefício, conforme alega a parte em suas razões recursais. O provimento judicial se limita ao período fixado em sentença, e não tem a força normativa de reger ou vincular a decisão administrativa para períodos futuros.

Assim, não há nenhum óbice legal ou judicial para que a autora venha pleitear novo afastamento por motivos médicos, desde que requeira administrativamente e comprove a necessidade de saúde, sujeita à avaliação por perícia médica oficial na forma do art. 202 e 203 da Lei 8.112/90.

No mais, o conjunto probatório dos autos, mormente o laudo médico pericial produzido em juízo em agosto de 2020, apenas atestam a configuração de incapacidade laboral até a data de 18/01/2019, não havendo embasamento fático-probatório que permita a prorrogação da licença por motivo de saúde por força de decisão judicial após a referida data.

O pleito recursal para a elaboração de nova perícia médica para permitir à apelante requerer a prorrogação da licença saúde para período posterior a 18/01/2019 não se encontra amparado por qualquer alegação ou indício de vício da perícia já constante dos autos que seja capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo profissional de confiança do juízo. Configura, em verdade, mera insatisfação da parte autora com as conclusões alcançadas pelo perito, fato este que, por si só não autoriza a desconstituição da prova pericial para a elaboração de nova perícia.

Dessa forma, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, não havendo que merecer reparos a sentença recorrida.

Honorários sucumbenciais

Pleiteia a apelante a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação exclusiva da ré ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução do percentual imputado à autora a título de honorários.

Havendo mera procedência parcial dos pedidos autorais, com sucumbência em parte significativa dos pedidos, diante da improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, torna-se inviável a condenação exclusiva da ré nos ônus sucumbenciais, sob pena de violação da disposição inequívoca do art. 86 do CPC/15.

Igualmente inviável a redução do percentual imputado à autora a título de honorários, pois o valor arbitrado pelo juízo a quo já se encontra no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC/15 (10%), não havendo margem para redução da verba honorária abaixo do mínimo legal.

Ademais, o §6o-A do art. 85 do CPC/15 é inequívoco ao dispor que quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem líquidos ou liquidáveis, deverão ser necessariamente utilizadas as faixas percentuais dos §§2o e 3o do art. 85 do CPC/15, sendo “proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.”.

Por fim, diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária devida pela parte autora e já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2%, a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15 e observada, ainda, a regra do art. 98, §3o do CPC/15, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante todo o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte em 2%, observada a regra do art. 98, §3o do CPC/15, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer a incapacidade laborativa total e temporária no período de 22/01/2018 a 18/01/2019, determinando a concessão de licença para tratamento de saúde, com abono de faltas e devolução de descontos, e rejeitando o pedido de conversão da licença em aposentadoria por invalidez. A autora sustenta nulidade por cerceamento de defesa, requer nova perícia e pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 18/01/2019, além da reforma dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia complementar; (ii) estabelecer se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez, por incapacidade total e permanente; (iii) determinar se deve ser alterada a distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/15, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em psiquiatria, conclui pela existência de incapacidade laborativa total e temporária apenas entre 22/01/2018 e 18/01/2019, afastando incapacidade permanente ou alienação mental. Os esclarecimentos complementares da perita confirmam a inexistência de quadro grave e irrecuperável após 18/01/2019, não caracterizando incapacidade total e definitiva.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente atestada por junta médica oficial e ausência de possibilidade de readaptação, nos termos dos arts. 186, §3o, e 188 da Lei 8.112/90.

A aposentadoria por invalidez deve ser precedida de licença para tratamento de saúde por até 24 meses, sendo cabível apenas quando, expirado esse prazo, o servidor não puder reassumir o cargo ou ser readaptado.

Os laudos e avaliações da junta médica oficial gozam de presunção de legitimidade, incumbindo à autora comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

O reconhecimento judicial de licença-saúde em período delimitado não impede a formulação de novo requerimento administrativo para afastamento posterior, inexistindo óbice à reavaliação futura.

A sucumbência recíproca decorre da procedência parcial dos pedidos, sendo incabível a condenação exclusiva da ré, nos termos do art. 86 do CPC/15, bem como a redução dos honorários fixados no mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC/15), impondo-se a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de perícia complementar não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A aposentadoria por invalidez do servidor público federal exige incapacidade total e permanente, atestada por junta médica oficial, e inexistência de possibilidade de readaptação.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários, com majoração em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei 8.112/90, arts. 25, 186, §§1o e 3o, 188 e 190; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 4o, II, 6o-A e 11, 86, 98, §3o, 370 e 373, I; art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860/MT (Tema 524), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.710.044, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.08.2018; TRF3, ApCiv 5000486-06.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 16.11.2023; TRF3, ApCiv 0000824-45.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 13.12.2022; TRF3, ApCiv 0018454-27.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.02.2020; TRF3, MSCiv 5027406-51.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão